Tribunal: STF
Processo: Rcl 76756
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 838 DE RG. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo ESTADO DO CEARÁ, contra decisão proferida pela Presidente da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, nos autos do processo n. 0223638-67.2022.8.06.0001, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 898.450 (Tema n. 838 da Repercussão Geral). 



    Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à “ação ajuizada por Italo Hiago de Farias em face do Estado do Ceará, com o objetivo de decretar a nulidade do ato administrativo que excluiu o autor do concurso público para provimento no cargo de Soldado da PMCE” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o ato impugnado declarou o autor inapto nos exames de saúde, por possuir uma tatuagem de carpa, a qual é um dos símbolos utilizados pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), atuante em quase todos os Estados da Federação” (fl. 2, e-doc. 1).



    A sentença foi proferida sob os seguintes fundamentos (fl. 165, e-doc. 3):



    “Fica evidente a falta de razoabilidade na eliminação do candidato do certame alegando que o candidato possui tatuagem ofensiva sendo que a justificativa, colacionada às fls. 759/761, não evidenciam que o candidato faça parte do crime organizado ou de qualquer facção. 



    Numa simples pesquisa na internet observa-se que o símbolo da carpa significa: ‘força para alcançar os objetivos, jóias vivas que nadam, perseverança e valentia, pois esses peixes são capazes de nadar contra a correnteza e saltar cachoeiras nas época de desova’. 



    E, ainda, que várias pessoas comuns utilizam esse símbolo sem nenhuma intenção de apologia a crime ou facção criminosa. 



    Nesse ponto, há vários julgados que corroboram com esse entendimento, quanto a ofensa aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade (...).



    Desta feita, infere-se que o Tema 838 trata o assunto da seguinte forma: ‘Constitucionalidade da proibição, contida em edital de concurso público, de ingresso emcargo, emprego ou função pública para candidatos que tenham certos tipos de tatuagem emseu corpo’ ( Recurso Extraordinário 898450/SP). 



    Importante observar que isso não significa que toda e qualquer tatuagem se enquadra nessa proibição, mas apenas àquelas que ‘contenham obscenidades, ideologias terroristas, que sejam discriminatórias, que preguem a violência e a criminalidade, a discriminação de raça, credo, sexo ou origem.’ Conforme as próprias regras contidas no subitem 11.7 do edital de nº 01 de Soldado PMCE, de 2021.



    (...)



    Não se afigura justificável a exclusão do autor em razão da justificativa de que a tatuagem de carpa é um símbolo de facção criminosa, posto que , toda a situação fática deve ser sopesada juntamente com o histórico social e familiar do candidato, que de acordo com os documentos acostados, demonstra ser um cidadão honesto, que trabalha como vigilante, casado e que almeja pertencer ao quadro da Polícia Mililar do Ceará após grande esforço emser aprovado no certame público.”. 



     



    Sustenta que “interposto Recurso Inominado pelo Estado do Ceará, a Terceira Turma Recursal conheceu do recurso, para negar-lhe provimento, com a manutenção integral da sentença, pelos seus próprios fundamentos” (fl. 2, e-doc. 1):



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. TATUAGEM. RESTRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A VALORES CONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 898.450/SP. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO CEARÁ PARA FIGURAR NA DEMANDA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 20% DO VALOR DA CAUSA A TEOR DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95.”.



    Afirma que foram “opostos Embargos de Declaração pelo Ente Público, arguindo omissão quanto ao juízo expresso sobre os dispositivos federais e constitucionais (art. 2º, 5º, 37, caput, inciso I e II da Constituição Federal, e aos artigos 489, §1º, IV e VI do CPC/15, além do Tema 838 do Supremo Tribunal Federal. No entanto, o recurso foi conhecido, mas negado provimento” (fl. 2, e-doc. 1).



    Diz o reclamante que interpôs Recurso Extraordinário ao qual “foi negado seguimento, em razão deste ter se dado com fulcro no disposto pelo Tema nº 838 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 1). Esta decisão foi proferida nestes termos:



    “Compulsando os autos, é possível identificar compatibilidade do acordão recorrido com a tese firmada pelo Tema n. 838/STF, no sentido de ser inviável a eliminação do candidato a concurso público pela simples existência de tatuagens. 



    A eliminação de candidato do concurso público somente seria viável se o conteúdo da tatuagem contivesse valores excessivamente ofensivos à dignidade dos seres humanos, ao desempenho da função pública pretendida, incitação à violência iminente, ameaças reais ou se representem obscenidades. Não é o caso dos autos, já que a eliminação do candidato deu-se sem motivação compatível com essas situações excepcionais. 



    Nos termos da norma processual civil vigente, cabe à Presidência desta Turma Recursal realizar prévio juízo de admissibilidade do recurso e negar seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado em regime de repercussão geral.



    (...)



    A posição exarada no acórdão combatido, se compatibiliza com a conclusão firmada por ocasião do Tema n. 838/STF. De acordo com o Art. 1.030 do CPC, cabe ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido realizar o prévio juízo de admissibilidade recursal, e, sendo este negativo, negar-lhe seguimento. 



    Diante do exposto, observando o tema n. 838/STF e com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário.”.



    Aduz que “foi interposto Agravo Interno pelo Ente Público, apontando-se o desacordo do acórdão local com o Tema nº 838 da Repercussão Geral, bem como o distinguishing estabelecido no próprio tema. A Turma Recursal, não obstante, negou provimento ao recurso, sob a fundamentação de que o decisum estaria de acordo com a tese vinculante deste Tribunal Superior” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Dispôs o julgamento do Agravo Interno (fl. 279, e-doc. 3):



    “EMENTA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº RE 848.450 TEMA N. 838 DO STF. CONFORMIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO DECLARADA EM VOTAÇÃO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA AO ART. 1.021, §4º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.”.



    Contra essa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração, cujo julgamento encontra-se pendente. 



    Argumenta a parte reclamante que “o acórdão ignorou que a própria tese fixada no Tema 838 prevê a excepcionalidade em casos de tatuagens que exteriorizem valores ofensivos à Constituição, como símbolos de facções criminosas, exatamente a hipótese do presente caso” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “no caso dos autos, o autor foi considerado inapto por possuir uma TATUAGEM DE CARPA, SÍMBOLO UTILIZADO PELO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC) - FACÇÃO CRIMINOSA, simbologia essa que enseja dentre as excepcionalidades do próprio Tema 838 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que incompatível com o próprio exercício da atividade de Soldado da Polícia Militar” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Defende que “ao decidir pela nulidade do ato administrativo que excluiu o candidato, a Turma Recursal inverteu a lógica decisória estabelecida pelo STF. Enquanto o Supremo determinou que tatuagens com conteúdo que viole valores constitucionais justificam a exclusão do candidato (exceção legítima), o Tribunal local decidiu que, mesmo diante de tatuagem com simbologia de organização criminosa, a exclusão seria indevida” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Pede, no mérito, a procedência desta ação para que seja cassada a decisão impugnada por violar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal consubstanciada no Tema n. 838 da Repercussão Geral (RE n. 898.450/SP)



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe o RE n. 898.450 (Tema n. 838 de Repercussão Geral) que, 



    “Tese: Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais.”.



    Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    No caso em análise, a autoridade reclamada, ao apreciar os fatos e as provas disponíveis no processo originário, entendeu que a tatuagem do candidato Ítalo a concurso público não caracterizaria violação a valores constitucionais, não se adequando, portanto, à exceção estabelecida no paradigma invocado. 



    Desse modo, verifico que o reclamante não demonstrou, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia, uma vez que apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada.



    Ademais, ressalto que ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais.



    Destaco que esta Corte já se posicionou, reiteradamente, no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual a este Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco”. (Rcl n. 7.569, Rel. Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009)



    Por fim, enfatizo que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente